Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-75.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PARTICULARIDADES CASO CONCRETO. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteava a declaração de nulidade das cláusulas que previam juros remuneratórios excessivos, a compensação de valores pagos a maior e a descaracterização da mora. O Juízo de origem entendeu que a taxa contratada estava dentro dos parâmetros de mercado e negou os pedidos da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a abusividade dos juros implica na descaracterização da mora; (iii) determinar se é cabível a compensação de valores pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas.
A mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, mas, quando a taxa pactuada ultrapassa significativamente esse patamar sem justificativa plausível, impõe-se a revisão contratual.
No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato (20% a.m. e 791,61% a.a.) excede em mais de três vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação (6,64% a.m.), configurando onerosidade excessiva ao consumidor.
O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, representativo de controvérsia.
A compensação de valores pagos a maior é medida cabível, permitindo-se a dedução do montante excedente no saldo devedor remanescente.
A inovação recursal quanto à abusividade dos encargos da mora impede sua análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A fixação de juros remuneratórios em patamar excessivamente superior à taxa média de mercado sem justificativa concreta caracteriza abusividade passível de revisão judicial.
O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do consumidor.
Havendo cobrança de valores indevidos, é cabível a compensação do montante excedente com o saldo devedor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V e VIII, e 51, IV e § 1o; CPC/2015, arts. 330, §2o, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008355-75.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVE

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE DA SILVA ALVES - CPF: 061.606.681-37 (APELANTE), ANDIARA MACIEL PEREIRA - CPF: 007.509.449-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
PARTICULARIDADES CASO CONCRETO. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA.
TAXA
MUITO
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteava a declaração de nulidade das cláusulas que previam juros remuneratórios excessivos, a compensação de valores pagos a maior e a descaracterização da mora. O Juízo de origem entendeu que a taxa contratada estava dentro dos parâmetros de mercado e negou os pedidos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se a abusividade dos juros implica na descaracterização da mora; (
iii
) determinar se é cabível a compensação de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas.

A mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, mas, quando a taxa pactuada ultrapassa significativamente esse patamar sem justificativa plausível, impõe-se a revisão contratual.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato (20% a.m. e 791,61% a.a.) excede em mais de três vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação (6,64% a.m.), configurando onerosidade excessiva ao consumidor.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, representativo de controvérsia.

A compensação de valores pagos a maior é medida cabível, permitindo-se a dedução do montante excedente no saldo devedor remanescente.

A inovação recursal quanto à abusividade dos encargos da mora impede sua análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de juros remuneratórios em patamar excessivamente superior à taxa média de mercado sem justificativa concreta caracteriza abusividade passível de revisão judicial.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do consumidor.

Havendo cobrança de valores indevidos, é cabível a compensação do montante excedente com o saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, V e VIII, e 51, IV e § 1o; CPC/2015,
arts
. 330, §2o, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1008355-75.2023.8.11.0007
.

APELANTE: FRANCIELE DA SILVA ALVES
.

APELADO: CREFISA S
/
A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Franciele Silva Alves
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara
Cível
da Comarca
de Alta Floresta
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação de
revisão de contrato
,
ajuizada em face d
o

Crefisa
S/A
– Crédito, Financiamento e Investimento
.
Por conseguinte, condenou
a

parte
autor
a
/recorrente
ao pagamento de
custas, despesas processuais
e
honorários advocatícios que arbitro
u
em
10% (
dez por cento
)

do valor da
causa
(
art. 85, §2 do CPC
).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação
, objetivando, em síntese, a reforma da sentença, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e encargos da mora, adequando-os aos parâmetros legais.

S
ustenta, em apertada síntese, a abusividade da taxa contratada, que alega ser quase 10 vezes superior à média do mercado na mesma época (83,43% a.a. segundo o BACEN).

Argumenta que o Juízo sentenciante equivocou-se ao não considerar a evidente disparidade entre a taxa contratada e a média de mercado, ressaltando que os juros abusivos descaracterizam a mora e afastam os encargos moratórios (Súmula 539/STJ).

Aduz que a compensação e repetição de indébito
em dobro
são medidas cabíveis
.
Por fim, pugna pela condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas
(id 272563882)
, nas quais a instituição financeira alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
e no mérito, pede
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação
(
art. 1.009 do
CPC),
interposto por
Franciele
d
a Silva Alves
,

contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo pessoal
(sob no
010420102492
– id
272562987
), firmado em 21/10/2022,
ajuizada em face de
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento
e
Investimentos
, não reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas.

Na origem,
a autora
ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo pessoal contra a instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade das cláusulas que estabelecem juros remuneratórios superiores à média divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a compensação de valores pagos a maior, repetição do indébito e aplicação da
descaracterização da mora,
com base nos
arts
. 51, IV, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Em síntese, a autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo pessoal com a ré, sob o no 010420102492, em 21/10/2022, no valor de R$ 330,54, a ser pago em 6 parcelas mensais de R$ 100,00, com taxa de juros de 20,00% ao mês e 791,61% ao ano, muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade, que era de 19,86% ao mês e 779,03% ao ano.

Sustentou a abusividade dos juros remuneratórios contratados, pugnando pela revisão da cláusula contratual respectiva e aplicação da taxa média de mercado, nos termos do art. 51, IV, do CDC, bem como pela compensação dos valores pagos a maior em razão da cobrança indevida de juros abusivos e, caso sobejem valores após a compensação, pela repetição da quantia excedente na forma simples.

A requerida
, por sua vez, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ocorrência de litigância predatória pelo patrono da autora e a falta de interesse processual pelo não apontamento do valor incontroverso na inicial, nos termos do art. 330, §2o, do CPC.

No mérito, alegou que as taxas de juros cobradas guardam direta relação com os riscos de inadimplência envolvidos nos contratos, não podendo ser utilizada a mera comparação com a "taxa média de mercado" divulgada pelo Banco Central, que não reflete a realidade por consolidar contratos com características distintas. Aduziu que o próprio STJ firmou orientação no sentido de que o exame da abusividade deve se dar com base nas peculiaridades do caso concreto, não sendo a parte autora obrigada a adotar a taxa média.

Ponderou sobre o impacto negativo de decisões judiciais que imponham a redução das taxas com base apenas na taxa média, sem análise do caso concreto, o que geraria insegurança jurídica e acarretaria aumento geral das taxas cobradas no mercado, em prejuízo dos bons pagadores e da oferta de crédito.

Defendeu que caberia à autora a comprovação da abusividade, apresentando elementos como renda suficiente, garantias ofertadas, inexistência de histórico de inadimplência, entre outros.

Não houve tentativa de conciliação, e a autora apresentou impugnação à contestação ratificando os termos da inicial.

O Juízo
a quo
, na fundamentação da sentença, consignou que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial útil para aferição da abusividade de juros, mas que o fato de a taxa contratada estar acima da média não indica, por si só, abusividade.

Analisando o caso concreto, entendeu que os juros remuneratórios pactuados de 20% a.m. e 791,61% a.a. se encontravam dentro da média aritmética praticada no mercado à época (outubro/2022), sendo de apenas 6 parcelas mensais.

Assentou não haver dúvidas de que a autora estava ciente do valor que despenderia para quitação do empréstimo, o qual poderia ter sido buscado em outra instituição. Por tais razões, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação
.

Intimada a requerida apresentou c
ontrarrazões

(id 272563882)
.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de
se
tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

De outra parte, cumpre assinalar que a disciplina jurídica da fixação de juros remuneratórios em contratos de empréstimo bancário constitui matéria reiteradamente examinada e objeto de firme posicionamento jurisprudencial dos Pretórios Superiores, mormente após a prolação, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do venerando aresto no Recurso Especial no 1.061.530/RS1, submetido à sistemática dos processos repetitivos (art. 543-C do CPC/73, atual art. 1.036 do CPC/2015), cujos fundamentos e
ratio

decidendi
serviram de parâmetro para a uniformização da jurisprudência em casos análogos.

Com efeito, conforme assentado no referido julgado, a instituição da ordem econômica na Carta Constitucional de 1988 privilegiou a livre concorrência e a liberdade de iniciativa.

Por outro lado, também erigiu a defesa do consumidor à condição de princípio geral da ordem econômica (art. 170, V, da CF/88), cabendo ao intérprete e aplicador da lei, na análise dos casos concretos que lhe são submetidos, estabelecer um ponto de equilíbrio entre esses dois vetores constitucionais.

No tocante aos contratos de empréstimo bancário, a orientação jurisprudencial se firmou no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Tal entendimento, devidamente positivado na Súmula 539 do STJ2, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

Nessa senda, é certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
2
0
%
ao mês e
7
91,61
%
ao ano (
contrato no
010420102492 – id 272562987
), ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (
21/10
/2022), para
a
operação de crédito discutida nos autos
(Crédito pessoal não-consignado – pré-fixado)
, foi de
6,6
4
%
ao e mês, como observado no sítio eletrônico do
BACEN.
1

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Desse modo, a chamada "taxa média de mercado" figura aqui apenas como um dos elementos considerados para se aferir a abusividade da avença firmada, mas não o único, tendo o Juízo monocrático levado em conta também os demais aspectos pertinentes à relação jurídica controvertida, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A propósito, nenhum elemento concreto foi trazido pela apelante capaz de demonstrar que a aplicação da exorbitante taxa de juros remuneratórios
estaria justificada pela assunção de riscos superiores aos normalmente presentes nesse tipo de operação, ou por outros fatores específicos que pudessem influenciar na sua fixação em patamar tão elevado.

A
o revés, consta dos autos que a situação financeira da parte devedora não apresentava circunstâncias a ensejar risco de inadimplência tão elevado quanto alegado, porquanto se trata de pessoa aposentada, cuja renda mensal é depositada diretamente na conta indicada para desconto
automático
das parcelas.

No caso em apreço, verifico que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo firmado entre as partes situa-se muito acima dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil
.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios excessivamente superiores à média de mercado, aplicando-se a limitação com base no referencial fixado pelo Banco Central, a exemplo do seguinte aresto:

"APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie

contratual". (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Desse modo, cabe aqui reconhecer
que merece reparo a
sentença objurgada
, a fim de
limitar a incidência dos juros remuneratórios com base no patamar máximo admitido pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen.

Não prospera, igualmente, a tese de insegurança jurídica e impacto negativo na oferta de crédito, alegada pela
apelada.

É que, ao contrário do que sugere, a providência de revisão das taxas juros abusivos e sua limitação com base nos índices médios de mercado não conduz à padronização das taxas aplicáveis, nem tampouco reflete descompasso do Poder Judiciário frente às normas regulatórias.

Na verdade, o que se busca é restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, de modo a preservar as legítimas expectativas e a isonomia material
entre os consumidores, sem, contudo, inviabilizar o negócio jurídico ou impor um percentual específico e único às instituições financeiras, que continuam com liberdade para fixar suas taxas de juros com base em critérios técnicos, mas de forma razoável, sem abusos e em respeito à boa-fé objetiva
.

Por fim, igualmente não merece acolhida a alegação de que caberia à parte autora/apelada o ônus de produzir prova acerca da inexistência de elevado risco de inadimplência ou outras circunstâncias hábeis a justificar uma taxa de juros tão superior à média de mercado.

Como visto, a instituição financeira é parte mais forte e experiente na relação de consumo estabelecida, sendo natural que arque com o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito quando questionado a respeito da legalidade da cláusula contratual imposta, na esteira do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Impende destacar que a questão relativa à abusividade dos encargos da mora não foi
objeto de discussão na petição inicial d
a revisional
.

Assim, se trata de patente inovação recursal, isto porque a matéria não
foi
submetida à apreciação do Juízo de origem no momento oportuno.

A análise de temas inéditos em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância
.

Nesse sentido
:

-
N.U 1007320-83.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023.

-
N.U 1006314-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023.

A propósito:

-
TJDFT - Acórdão 1785744, 07122253620238070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Desta forma, considerando-se a inovação em sede recursal, resta impedida que a matéria seja apreciada por este órgão “ad quem”, sob pena de supressão de instância.

No que concerne ao pedido de
descaracterização da mora
, merece guarida.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos
juros remuneratórios e
da
capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios) descaracteriza
a
mora
". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

Nesse contexto, tem-se que possível a compensação dos valores, no que tange a eventual crédito da autora e débito inadimplido do contrato.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para limitar os juros remuneratórios incidentes no Contrato de empréstimo pessoal (no
01042010249
), à média de mercado apurada na data da contratação, no percentual de
6,6
4
%
ao e mês, como observado no sítio eletrônico do BACEN
, bem como, reconhecer descaracterizada a mora e autorizar a compensação.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, devendo a instituição financeira requerida arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento), do
proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025